Tribunal: TJBA
Processo: 8023144-46.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023144-46.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LISANDRA ALMEIDA AUREO Advogado(s): LEONOV PINTO MOREIRA IMPETRADOS: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ARTIGOS 39 E 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, obscuridades, contradições ou erro material existentes no acórdão embargado, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Inexiste omissão ou obscuridade quando o acórdão embargado examina suficientemente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que não nos exatos termos pretendidos pela parte. 3. A questão constitucional relativa ao regime jurídico dos servidores (art. 39, CF) e à separação dos poderes (art. 2º, CF) foi devidamente analisada no julgamento de mérito, que se fundou precisamente na aplicação de princípios constitucionais. 4. O controle jurisdicional de legalidade do processo administrativo disciplinar não viola a separação dos poderes, limitando-se à verificação do cumprimento das garantias constitucionais. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do Mandado de Segurança nº 8023144-46.2023.8.05.0000, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA, e como embargada LISANDRA ALMEIDA AUREO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora